Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEGITIMADOS PARA PROPOREM AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL – ASSOCIAÇÃO CIVIL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OUTORGA DE QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O art. 8o da Lei n. 9.099/95 dispõe em seu § 1o as partes autorizadas a proporem ação perante o Juizado Especial, dentre as quais aquelas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

2. A parte autora pretende a reforma da sentença que julgou extinto o processo em razão da falta de enquadramento da parte autora como microempresa ou empresa de pequeno porte.

3. O Estatuto Social da parte autora juntado no ID 54891584 revela ser a mesma uma associação civil sem fins lucrativos. No entanto, referida associação não fez prova da outorga de qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, como exige o art. 1o da Lei n. 9.790/99. Portanto, não está autorizada a propor ação no Juizado Especial.

4. Assim, é o caso de confirmação da sentença de extinção, mas pelo fundamento acima.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.